Tribunal: TJMT
Processo: 1032539-50.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOIR GASPARETTO - CPF: 052.109.489-51 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (RECORRIDO), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1032539-50.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

20/03/2023

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA

Recorrido(s):

ELOIR GASPARETTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido ELOIR GASPARETTO, sustenta ter realizado o transporte de Soja em Grãos sem que tenha sido antecipado o valor do frente, em violação ao disposto no artigo 8º da Lei 10.209/2001.

2.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a Recorrente possui responsabilidade sobre o serviço de transporte rodoviário de carga, conforme nota anexa a inicial.

3.
O Recorrido comprova que foi admitido pelo expedidor BULLUNO para o carregamento de carga de soja com destinatário a empresa Recorrente.

4.
No documento DACTE, emitido em 26 de fevereiro de 2022, verifica-se que a empresa não adiantou ao Recorrido o vale pedágio,

e o Recorrido comprova ter realizado o pagamento de pedágios, conforme consta do documento de ID n. 157644795, portanto, o Recorrido faz jus ao valor de indenização, tendo em vista a ausência de antecipação dos gastos.

5.
Nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001: “sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

6.
Entendo que a norma legal destoa da proporcionalidade, eis que houve o desembolso de pouco mais de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) com o pedágio e a empresa está a ser multada em quantia superior ao valor de R$ 11.286,80 (onze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), fato que é gravoso ao setor e configura verdadeiro enriquecimento sem causa, contudo, o STF entendeu por declarar a constitucionalidade da norma e esse magistrado está unido a observar o precedente dos Tribunais Superiores, por tal razão, declino por manter a sentença de origem.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023